Tribunal: TJBA
Processo: 8005662-56.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005662-56.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ZAIDA PAMPONET LIMA

Advogado(s)
:
JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO E AFASTOU OS JUROS REMUNERATÓRIOS DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Os juros remuneratórios de 0,5% ao mês devem compor a remuneração das cadernetas de poupança que deixaram de receber a aplicação correta dos índices de correção monetária, incidindo mensalmente sobre as diferenças devidas até a data do efetivo pagamento. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005662-56.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ZAIDA PAMPONET LIMA
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .